Tribunal: TJDFT
Processo: 0732110-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Distrito Federal visando a declaração de inconstitucionalidade do art. 24 da Lei Distrital n. 4.611/2011, que “regulamenta no Distrito Federal o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais de que trata a Lei Complementar federal no 123, de 14 de dezembro de 2006, as Leis Complementares no 127, de 14 de agosto de 2007, e no 128, de 19 de dezembro de 2008, e dá outras providências”. Alega contrariedade aos arts. 158, VII e VIII, e 175, da LODF e pugna pela concessão de cautelar para imediata suspensão da norma. Em atenção ao art. 10 da Lei n. 9.868/1999 e art. 144 e seguintes do Regimento Interno do TJDFT, solicitem-se informações à Câmara Legislativa do DF e colha-se manifestação do Procurador Geral do Distrito Federal. Após, ao Ministério Público para parecer. Brasília, 19 de outubro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator